Tribunal: TJDFT
Processo: 0007546-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007546-44.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Considerando que os agravos em recursos especiais de ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA e NOÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA, bem como o recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, já se encontram em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (ID no 46500443), dê-se regular processamento ao agravo em recurso extraordinário interposto por ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA no ID no 40489870. Dessa forma, intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para contrarrazões ao agravo interposto no ID no 40489870. Oportunamente, certifique a Secretaria se já houve trânsito em julgado do recurso especial no 2.041.588/DF. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC, no tocante ao agravo em recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007